Tribunal: TJSP
Processo: 2262845-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Pretensa realização de diversas intervenções orçadas em valor que ultrapassa R$64.800,00, por profissional de confiança da recorrente. Tutela de urgência indeferida. Acerto. Excepcionalidade de custeio de procedimentos realizados por profissionais não pertencentes à rede credenciada. Partes que, a princípio, estão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Pretensa realização de diversas intervenções orçadas em valor que ultrapassa R$64.800,00, por profissional de confiança da recorrente. Tutela de urgência indeferida. Acerto. Excepcionalidade de custeio de procedimentos realizados por profissionais não pertencentes à rede credenciada. Partes que, a princípio, estão adstritas ao ajuste, não podendo impor à operadora a assunção de riscos não contratados. Ausência, ademais, de risco à integridade ou à vida da agravante. Bariátrica realizada há quatro anos. Mister aguardar a integração da lide, com eventual manifestação do polo passivo. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262845-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante JULIA
GODKE GOMES CESÁRIO, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262845-55.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento n.o 2.262.845-55.2020.8.26.0000
Agravante:
JULIA GODKE GOMES CESÁRIO
Agravada:
BRADESCO SAÚDE S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 47.265
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Cirurgia
reparadora
pós-bariátrica.
Pretensa
realização
de
diversas intervenções orçadas em valor que ultrapassa
R$64.800,00, por profissional de confiança da recorrente.
Tutela de urgência indeferida. Acerto. Excepcionalidade
de custeio de procedimentos realizados por profissionais
não pertencentes à rede credenciada. Partes que, a
princípio, estão adstritas ao ajuste, não podendo impor à
operadora a assunção de riscos não contratados.
Ausência, ademais, de risco à integridade ou à vida da
agravante. Bariátrica realizada há quatro anos. Mister
aguardar
a
integração
da
lide,
com
eventual
manifestação do polo passivo. Agravo desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 37/39, dos autos de origem,
que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de
urgência/evidência, visando a realização de cirurgia reparadora pós-
bariátrica.
Alega a agravante que perdeu 50kg após a realização
de cirurgia bariátrica, salientando que apresenta considerável flacidez de
pele em diversas regiões do corpo, o que lhe causa incômodo, desconforto
físico e dificuldade de higiene, sofrendo com dermatites e assaduras. Afirma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262845-55.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 3/5
que o relatório médico acostado atesta que o procedimento é de natureza
reparadora, e não estética, com urgência de tratamento. Destaca que sofre
prejuízos que vão muito além de psicológicos, tornando facilitador do
transtorno dismórfico corporal, esquivando-se de pessoas e situações. A
seguir se reporta a julgados envolvendo a matéria, inclusive a Súmulas deste
E. Tribunal, requerendo, afinal, o provimento do recurso, antecedido do efeito
ativo, para que a agravada seja obrigada a realizar integralmente o
procedimento cirúrgico de que necessita, em 48 horas.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência.
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, consoante disposto no artigo 300 do
CPC, enquanto a tutela de evidência exige a configuração de um dos
requisitos previstos no artigo 311 do CPC.
Pois bem.
No caso em exame, segundo relatório médico acostado
à inicial, págs. 24/25, dos autos de origem, após cirurgia bariátrica e o
emagrecimento de 50 quilos, apresenta a agravante quadro clínico de
excesso de pele abdominal, diástase a musculatura dos retos abdominais,
estrias e múltiplas cicatrizes, perda de volume mamário e ptose mamária,
além de flacidez cutânea significativa em regiões do braço, o que ocasiona
à recorrente dificuldade de higienização, mau cheiro, além de prejuízo à sua
autoestima.
Por tal razão, foram indicados procedimentos cirúrgicos
reparadores, enumerados a pág. 24, intervenções estas orçadas em
R$64.800,00, por profissional de confiança da agravante, pág. 25, todas dos
autos de origem.
É cediço que a cirurgia reparadora após a realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262845-55.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 4/5
bariátrica consiste no prolongamento do tratamento para o total
restabelecimento do paciente, devendo ser coberta pelos planos de saúde
quando efetivamente comprovada a sua necessidade, todavia, no caso em
exame, não restaram evidenciados os requisitos que autorizam a concessão
da medida antecipatória.
Com efeito, não obstante a verossimilhança das
alegações da agravante, sobretudo no que tange aos reflexos incômodos
deixados pela bariátrica, não há risco de dano, observando-se que a
intervenção fora realizada em 2016, ou seja, há quatro anos.
Ademais, não se pode desconsiderar que as partes estão
adstritas ao contrato, não podendo impor à operadora, a princípio, a
assunção de riscos não assumidos, sobretudo os honorários de profissional
não credenciado, de grande monta.
Em casos análogos, este E. Tribunal assim se posicionou:
“Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Agravada que
necessita de cirurgias reparadoras complementares à
cirurgia bariátrica, indicada por médico não credenciado cujos honorários ultrapassam os
R$130.000,00 (cento e trinta mil reais). Ausência dos
requisitos do artigo 300 do CPC. Relatório médico que
indica diversas intervenções cirúrgicas, porém não atesta
o risco de vida ou agravamento de enfermidade.
Distinção entre natureza reparadora e estética que
carece de dilação probatória. Decisão reformada.
Agravo provido, com determinação.” (Agravo de
Instrumento no 2.013.248-38.2019.8.26.0000, 7a Câmara de
Direito Privado, Relatora Desembargadora Maria de
Lourdes Lopez Gil, J.: 11-07-2019)
“Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Procedimento
cirúrgico pós bariátrico. Ausência dos requisitos do artigo
300 do CPC. Inexistência de perigo de dano ou risco ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262845-55.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 5/5
resultado útil do processo. Cirurgia bariátrica que foi
realizada há dois anos. Sem urgência a ser acautelada.
Decisão mantida. Negaram provimento ao recurso.”
(Agravo de Instrumento no 2.214.564-68.2020.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Alexandre Coelho, J.: 10-11-2020)
“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de
fazer.
Tutela
antecipada
de
urgência
indeferida.
Pretensão de obter imediata determinação de custeio
de
procedimentos
cirúrgicos
reparadores,
cuja
necessidade decorre da perda de peso pós-bariátrica.
Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.
Não demonstração de riscos à vida ou à saúde da
agravante. Necessidade de regular instrução probatória.
Agravo desprovido.” (2.058.971-46.2020.8.26.0000, Relator
Desembargador A.C. Mathias Coltro, 5a Câmara de
Direito Privado, J.: 17-04-2020)
Destarte, malgrado as ponderações da agravante, na
hipótese dos autos, não se mostram presentes os requisitos para a
antecipação da tutela recursal, em especial no que tange à urgência e à
probabilidade do direito, devendo ser aguardada a integração da lide, com
eventual pronunciamento da agravada.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A302